Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CIVIL. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. OFENÇAS RECÍPROCAS. AMEAÇAS. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida a parte ré, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (IDs 46088266, 46300313, 46300314, 46515581 a 46515583).

2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, decorrentes de ofensas, xingamentos e ameaças proferidas contra o autor.

4. Nas razões recursais, afirma que os xingamentos foram mútuos proferidos no calor da discussão, em decorrência da animosidade entre as partes, de modo que são incompatíveis com a condenação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Da análise dos documentos (ocorrência policial e vídeos), dos depoimentos prestados em audiência e das alegações apresentadas pelas partes, tem-se que as partes possuem açougues concorrentes um ao lado do outro na Feira Azul do Gama e comumente se desentendem em relação ao descarte da água da limpeza dos açougues, que escoa por um corredor existente entre os dois estabelecimentos.

6. Os depoimentos prestados em audiência de instrução (ata - ID 148860988) e os inúmeros processos judiciais [1] (cíveis e criminais) demonstram o contexto de animosidade existente entre as partes, bem como que os fatos narrados na inicial são recorrentes e ocorrem de forma recíproca.

7. Verifica-se, ainda, que os envolvidos instigam um ao outro além das situações relatadas nos autos, com ofensas e xingamentos no intuito de perturbar o sossego da parte adversa face os desentendimentos decorrentes da relação de concorrência comercial existente entre as partes.

8. O depoimento do informante Ivon Munis Macedo, funcionário do autor, corrobora com a tese de animosidade ao afirmar que “a confusão ocorreu somente por causa da água; quando o réu xinga o autor, Geraldo revida; um começa a xingar o outro; os dois começam um bate-boca”.

9. Não obstante a nítida animosidade, sendo evidente que em algum momento um dos envolvidos iria se exaltar, constata-se que no dia dos fatos a parte ré se excedeu e proferiu ofensas [2], [3] e ameaças (“disse que daria uns tiros” [4]), aptas a atingir a esfera íntima do autor e ofender os seus direitos da personalidade, de modo que restou configurado o dano moral.

10. Por outro lado, o valor da condenação fixado na sentença mostra-se desarrazoado face a situação em apreço. Isso porque já existia animosidade entre os envolvidos, com um frequentemente instigando o outro, sendo que as ofensas e ameaças, ainda que em excesso, foram emitidas em momento de resposta ao descarte supostamente inadequado da água da limpeza do açougue do autor, que levaram o réu a proferiu ofensas e ameaças objeto da presente demanda.

11. Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se resulte no enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).

12. Cumpre ressaltar que a tese de animosidade entre as partes não é contraditória à condenação do réu ao pagamento de danos morais ocasionados ao autor, uma vez que a condenação nos autos foi decorrente do excesso cometido pelo réu no dia dos fatos.

13. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Fatos ocorridos no dia 20/03/2022 (Ocorrência policial no 1.282/2022-0-20aDP - TC no 263/2022-20aDP) – Queixa crime 0703662-78.2022.8.07.0004; TCO 0707560-02.2022.8.07.0004; e a presente Ação de indenização por danos morais 0703668-85.2022.8.07.0004;

Fatos ocorridos em 23/08/2022 (Ocorrência policial no 3.921/2022-1 e TC no 440/2022 - 20a DP) - lesão corporal, injúria e ameaça - Ação de indenização por danos morais 0705988-74.2023.8.07.0004; TCO 0712027-24.2022.8.07.0004; Queixa crime 0710195-53.2022.8.07.0004;

Fatos ocorridos em 10/07/2022 (TC 380/2022-20aDP e Ocorrência Policial no 3451/2020-20aDP) - TCO 0710450-11.2022.8.07.0004.

[2] Depoimento de Ivon Munis (informante) - “rapariga, corno velho, safado, ladrão; dizia que ele tinha levado chifre”

[3] Depoimento de Frank Lucas (informante) – “foi chamado de fresco e de viado”

[4] Depoimentos de Ivon Munis e Frank Lucas (informantes)